Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717578-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15167515, inadmitiu o recurso especial interposto por TARCÍSIO FRANKLIN DE MOURA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 35693181 – p. 17/21) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno da exequibilidade do título extrajudicial decorrente de decisão proferida pelo Tribunal de Contas em Tomada de Contas Especial. Nesse sentido, consignou a turma julgadora (ID 11871345): Da leitura dos autos, e em particular da decisão n.o 334/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 10246475 - páginas 62/64), a qual se consubstancia no título que aparelha a execução movida em desfavor do embargante, é perfeitamente possível aferir-se a existência da obrigação. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que embasa a execução é formalmente perfeita, levando à constatação de existência da obrigação (certeza), bem como do montante que alcança (liquidez), uma vez que foi emanada por órgão público competente em processo administrativo sem vícios, e em consonância com a disposição legal que a constitui como título executivo. Dos demais documentos dos autos, extrai-se, ainda, que não houve a satisfação da referida obrigação, tornado, portanto, o título exigível. Sendo assim, uma vez que revestido dos atributos aptos a viabilizarem o processamento da execução, o título executivo em questão merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo o feito executivo prosseguir regularmente. Ademais, os embargos à execução interposto pelo devedor não se mostra como via adequada para rediscussão do mérito administrativo da condenação do apelante ao pagamento do valor executado, revertendo o julgado do Tribunal de Contas. Mesmo admitindo a possibilidade de desconstituição da decisão administrativa pela via dos embargos à execução, não há nos autos documentos aptos a comprovar (i) a existência de vícios que maculem o processo administrativo ou (ii) o retorno dos patrocínios realizados, tendo o prejuízo ao erário sido comprovado por apuração própria do Tribunal de Contas. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.199. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014